Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. DOIS LEILÕES FRUSTADOS. ALIENAÇÃO PELO VALOR DE 50%. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de cumprimento de sentença, a qual condenou a devedora no pagamento dos encargos condominiais.
2.Quanto à pretensão se permitir novo leilão do imóvel por 50% (cinquenta por cento) de sua avaliação, na forma do art. 891, é questão de pura justiça. Não se pode privilegiar o calote ou estimular a prescrição, quando o devedor possui bens, não paga a dívida e o credor ostenta legítimo crédito, inclusive reconhecido por decisão judicial.
3.A própria lei adjetiva estabelece que a menor onerosidade deve ser alegada pelo devedor, quem, em contrapartida, deverá indicar outro bem para que haja a substituição da penhora (par. único, art. 805), pois caso não o faça, deve-se prosseguir com a expropriação do bem constrito e atendendo o interesse do exequente de realizar o seu crédito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.